Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705394-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVE DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Primus Factoring Fomento Mercantil Ltda. ME contra ato do Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de cobrança, determinou a produção de prova pericial (processo no 0735091-66.2022.8.07.0003). 2. A impetrante afirma, em suma, que o ato é ilegal, pois a prova pericial foi requerida somente na fase de especificação de provas, após a contestação por negativa geral. Afirma que a falta de impugnação específica acarreta a presunção de veracidade dos fatos. 3. Afirma que não requereu a produção de prova e não pode ser penalizada com os honorários periciais, sob pena de lhe impor mais prejuízo. 4. Sustenta que a prova pericial é “inócua e impossível”, pois o devedor foi citado por edital. Acrescenta que a realização da perícia apenas com os cartões de autógrafos é inexata e implicará cerceamento de defesa. 5. Defende que o processo é nulo porque lhe foi negado o direito de “eximir-se do ônus de uma prova inviável, impossível, inócua e que não será produtiva”. 6. Esclarece que o agravo de instrumento interposto contra a referida decisão não foi conhecido, razão pela qual é cabível a impetração do mandado de segurança, sobretudo diante da possibilidade de dano irreparável. 7. Pede a concessão da liminar para suspender o ato impugnado. No mérito, pugna pela anulação da decisão judicial e pelo indeferimento da realização da perícia grafotécnica. 8. Custas iniciais recolhidas (ID no 55777926 e 55777927). 9. Cumpre decidir. 10. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 11. A impetrante insurge-se contra a decisão que, em ação de cobrança, determinou a produção de prova pericial. 12. É incabível Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que a) a decisão judicial for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão judicial não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 13. Confira-se o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 14. Por mais que a impetrante defenda o cabimento do mandado de segurança em razão da taxatividade do art. 1.015 do CPC e da suposta existência de dano irreparável, a própria decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto ressaltou (ID no 55777929): “No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez descaracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento”. [grifo na transcrição]. 15. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses que admitem Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, pois “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões” (CPC, art. 1.009, §1o). Esta via constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 16. O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível contra decisão manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, e desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la, o que não é o caso dos autos. Precedente do STJ: AgInt no RMS 61.702/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/08/2020. 17. Ressalto, por oportuno, que o Relator pode, em juízo de admissibilidade, indeferir a petição inicial que não obedece aos requisitos intrínsecos ou extrínsecos, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. DISPOSITIVO 18. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (Lei no 12.016/2009, ART. 6o, §5o c/c CPC, art. 485, I). 19. Custas finais pela impetrante, se houver. Sem honorários advocatícios. 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia (processo no 0735091-66.2022.8.07.0003), encaminhando cópia desta decisão. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 22. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 24. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO